Tribunal: TJMT
Processo: 1017271-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017271-85.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), NATAN ROCKENBACH CAVALCANTI - CPF: 061.901.401-65 (PACIENTE), ROMANNA AGUIAR DE ABREU - CPF: 050.950.401-90 (ADVOGADO), 5 VARA CRIMINAL DE SINOP MT (IMPETRADO), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO,
“
OPERAÇÃO FOLLOW THE MONEY
”

– DECISÃO TARIFADA COMO JURIDICAMENTE INIDÔNEA –
EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO
– DENÚNCIA RECEBIDA – TESE PREJUDICADA -
WRIT
NÃO CONHECIDO NESTE PONTO -
NEGATIVA DE AUTORIA
– INVIABILIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS EM
HABEAS CORPUS
– PROVA - MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP
- INOCORRÊNCIA - PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS, CRIMES COM PENA MÁXIMA SUPERIOR A 04 ANOS E NECESSIDADE DE INTERROMPERA OU DIMINUIR
A ATUAÇÃO DOS INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– REITERAÇÃO DELITIVA -

PACIENTE OSTENTA EXECUTIVO DE PENA EM ANDAMENTO –
PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS A CORRÉUS PELO JUÍZO SINGULAR
– PEDIDO QUE DEVE SER DIRIGIDO AO JUIZ QUE CONCEDEU OS BENEFICIOS – SUPRESSÃO DE INSTANCIA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
– CONHECIDO PARCIALMENTE, NA EXTENSÃO,

ORDEM DENEGADA.

A apreciação da alegada inocência demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, que não admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A garantia da ordem pública,
em razão da gravidade dos crimes, supostamente praticados, quais sejam Organização criminosa, lavagem de dinheiro, tráfico e associação para o tráfico ilícito de drogas, o fato de que todos os crimes possuem pena máxima superior a quatro anos, além da necessidade de interromper ou diminuir a atuação dos integrantes de organização criminosa, além do risco de reiteração delitiva, são fundamentos
suficientes para a manutenção da prisão.

“3.
Jurisprudeência pacífica do STF, seguida pelo STJ, no sentido de que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva"
(STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/2/2009, citado no RHC 126.774/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020).

O pedido de extensão deve ser dirigido ao juízo singular, visto que, a autoridade que concedeu o benefício é responsável por analisar os pedidos de extensão aos demais acusados.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado
habeas corpus
em favor de
NATAN ROCKENBACH CAVALCANTI,
qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal decorrente de ato do Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Extrai-se, em síntese, que o paciente teve sua prisão temporária convertida em preventiva, no dia 17/05/2024, em tese, pela
prática dos crimes de
tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro, em razão de uma investigação denominada
“Operação Follow the Money”,
o qual foi deflagrada no dia 21/03/2024.

Alega-se não há fatos novos que justifique a conversão da prisão temporária em preventiva, estando ausentes os requisitos legais para a doção da medida, além do
excesso injustificado de prazo para conclusão do inquérito policial
.

Argumenta que na mesma decisão o Magistrado determinou o prazo de 10 (dez) dias para a conclusão do inquérito. Porém, a autoridade policial sequer foi intimada do prazo, enquanto o paciente aguarda preso, sem qualquer prova ou justificativa.

Sustenta que o beneficiário “
tem uma única condenação, por crime diverso, não é considerado cabeça da suposta empreitada criminosa, cumpriu exemplarmente com seu executivo de pena, não tem nenhum registro criminal, relacionado a tráfico, ou crimes da mesma espécie processada nestes autos, não existe risco de reiteração delitiva.”

Deste modo, entende que resta configurado o constrangimento ilegal por excesso de prazo para conclusão do inquérito policial, sofrido pelo Paciente, devendo ser revogada a prisão preventiva.

Por fim, alega que “
a situação do Paciente é tão benéfica quanto daqueles que foram libertados, pois, não se trata de chefe da suposta empreitada e nem participou efetivamente dos fatos a ele imputados, motivo pelo qual, requer em caráter liminar a extensão dos benefícios concedidos aos corréus, ao requerente, sendo a sua prisão preventiva, substituída por outras medidas previstas no art. 319 do CPP
.” (
sic
)

Por tais considerações, requer seja que concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, ao paciente
NATAN ROCKENBACH CAVALCANTI
,
para determinar a revogação da prisão preventiva, e caso entender necessário, a imposição das medidas alternativas à prisão, nos moldes do art. 319 do CPP; no mérito, ratificação da ordem concedida. (Id. 222221683).

A liminar foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade coatora (Id. 223773657) informações juntadas (Id. 230413665/230413663).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo conhecimento parcial, e na extensão, pela denegação da ordem, assim sintetizando:

“
Habeas Corpus: Organização criminosa, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e associação ao tráfico - “Operação Follow the Money” - Busca-se, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para que seja restituída a liberdade ao suplicante, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão - Liminar indeferida – Não conhecimento da súplica no tocante ao alegado excesso de prazo para conclusão do Inquérito Policial/oferecimento da denúncia – Perda superveniente do objeto - Inquérito Policial já fora concluído, tendo ocorrido, inclusive, o oferecimento da denúncia pelo Parquet de piso, e o seu recebimento pelo Juízo impetrado - A prisão temporária, em que pese ser uma prisão cautelar, visa garantir a realização de atos investigatórios imprescindíveis ao inquérito policial, conforme regulamentação disposta na Lei 7.960/89, e, portanto, não se confunde com a finalidade da prisão preventiva, que é considerada uma medida cautelar de natureza pessoal, destinada a resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme estabelecido nos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal, razão pela qual não se exige fatos novos a justificar a conversão do enclausuramento temporário em preventivo - Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis - Necessidade de tutela da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta dos crimes supostamente perpetrados pelo paciente e diante da sua evidente periculosidade social, eis que se trata os graves crimes imputados ao suplicante foram cometidos supostamente no âmbito de organização criminosa, que é crime de perigo autônomo, de natureza permanente, cuja objetividade jurídica é a paz social, de modo que a manutenção do claustro cautelar do paciente se impõe como uma necessidade emergente do risco natural da perpetração dos crimes-fim - Ora, o caráter associal do ente criminoso, que expõe a perigo a paz social e faz emergir, no plano abstrato, a antecipação das barreiras de punição, impõe imediata resposta acauteladora, adequada à desarticulação da “empresa criminosa”, interrompendo suas atividades, dentre outras medidas, por meio da prisão preventiva, salvaguardando o grêmio social da criminosidade voraz dos integrantes de facções criminosas – Precedentes STJ - Postulante cumpre pena pelo cometimento do crime de furto qualificado no processo de execução 2000089-63.2020.8.11.0015 e, estando em regime aberto, voltou a delinquir, o que demonstra ser contumaz desagregador da ordem pública - Enunciado Criminal n. 6 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - Existência de contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar - Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Além disso, a imposição da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado - As medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade e propensão à reiteração criminosa de integrante de facções criminosas - Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43) – Pelo conhecimento parcial do mandamus e, na extensão admitida, pela denegação da ordem
.” (ID. 232362155).

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
NATAN ROCKENBACH CAVALCANTI
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da
5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontando como coator.

No que tange à negativa de autoria quanto aos delitos em tela, ressalto que a apreciação da alegada inocência demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita.

(...) 7. Recurso ordinário improvido.

(RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).

No presente
writ
, busca-se a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência do
preenchimento dos requisitos legais e fundamentação idônea
, além do
excesso injustificado de prazo para conclusão do inquérito policial.

Extrai-se dos autos, que foi instaurada uma investigação denominada
“Operação Follow the Money”
, deflagrada no dia 21/05/2024 pela Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, a qual apura os crimes de
tráfico e associação para o tráfico de drogas ilícitas, organização criminosa e lavagem de dinheiro, sendo cumpridos 57 mandados de prisão temporária.

No que tange ao excesso de prazo para finalização do inquérito policial, há que se considerar que a configuração da alegada demora, não se dá pela simples soma dos prazos processuais, que exceda os prazos legais, sendo imprescindível analisar-se, sob o pálio do Princípio da Razoabilidade, as razões pelas quais há o excesso e se é injustificado.

Ademais, conforme consta nas informações encaminhadas pela autoridade aqui apontada como coatora, a denúncia foi ofertada e recebida em 02-08-2024 (Id. 230413663). Logo. Ocorreu a perda do objeto, não conhecendo do
habeas corpus
neste ponto.

Quanto à prisão temporária, observa-se que, no dia 17/05/2024, a autoridade judiciária procedeu a análise, convertendo-a em prisão preventiva, e, especificamente sobre o paciente, assim consignou:

“[...]

Natan Rockenbach Cavalcanti
. Ostenta executivo de pena em andamento perante o juízo da 3a Vara Criminal de Sinop, registrado sob o código 2000089-63.2020.8.11.0015, pelo crime de furto.

[...]

Atualmente cumpre pena na execução 2000089-63.2020.8.11.0015 em regime aberto por furto qualificado
, cuja execução aguarda comparecimento do investigado. Desta forma, presentes os requisitos da prisão preventiva, o Ministério Público opina pela conversão da prisão temporária em preventiva. Requer desde já que a prisão em tela seja comunicada à vara de execuções penais (SEEU 2000089- 63.2020.8.11.0015).

Pois bem. Deste modo,
a considerar a atuação de grupo estabelecido para prática de crimes, conforme definição prevista no artigo 1o, §1o, da Lei no 12.850/2013, estaria demonstrados indícios mínimos da existência de organização criminosa, dos quais os investigados seriam os integrantes.

A exposição resumida das atividades da organização criminosa e da participação de cada um dos representados por si só permitem concluir pela absoluta necessidade da decretação das prisões preventivas.

No vigente sistema constitucional, tratando-se de prisão cautelar, instituiu-se como regra a liberdade e como exceção a prisão, conforme se verifica no art. 5o, inciso LXVI, da Constituição Federal.

Assim, a custódia preventiva só pode ser decretada se presentes os requisitos ensejadores, quais sejam, o fumus commissi delicti, o periculum in libertatis e estar o caso concreto enquadrado em uma das hipóteses arroladas no art. 313, do CPP.

Com efeito, a Prisão Preventiva possui previsão legal nos artigos 311 ao 316 do Código de Processo Penal. De forma específica, os artigos 311, 312 e 313 estipulam os requisitos necessários para o seu cabimento ̧ in verbis:

“Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o). § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;”

Da representação extrai-se que os crimes investigados possuem pena máxima superior a quatro anos, hipótese prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Já quanto aos requisitos do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, o Delegado de Polícia alega que a prisão se faz necessária para garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar aplicação da lei penal.

No que concerne à conveniência da instrução criminal e quanto à aplicação da lei penal, importa ressaltar que, a autoridade policial argumentou que deixar os investigados em liberdade, neste momento, poderá trazer vários prejuízos a uma possível persecução penal, haja vista que os investigados podem vir a frutar as provas subjetivas que ainda serão produzidas, além de haver receio que os investigados que se encontram presos, adotem a mesma postura dos coinvestigados VALDECIR RODRIGUES FERNANDES, MANUEL DA CONCEIÇÃO FERREIRA JUNIOR, JONAS DE OLIVEIRA SILVA, JOHN BACK, JACKSON CHAVES ELIAS, AMANDA LUIZA DE ALMEIDA TEIXEIRA MARQUES, VITOR HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA, ROBSON SOUZA SILVA, JONAS EQUICI DE ARRUDA, FAGNER VANDERLEI TEIXEIRA DE CASTRO, LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA, INGRIDE FONTINELLES MORAIS, SIMONE APARECIDA KERNISKI, RITA DE CASSIA FERREIRA ARAUJO DA SILVA DE ABREU e FELIPE JACOB DE OLIVEIRA, que estão foragidos.

Ademais, acresço que, a medida de segregação cautelar se justifica para restaurar a ordem pública que restou abalada, ante a gravidade concreta dos delitos praticados pelos integrantes da organização criminosa, ora investigada, os quais, suspostamente, praticaram os crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, causando impactos imensuráveis à sociedade mato-grossense. Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como, a retomada do controle estatal, nos municípios afetados pelas práticas delitivas.

Além disso, quanto à possibilidade da prisão para garantia da ordem pública, segundo posição do Supremo Tribunal Federal, esta pode ser visualizada pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado, a título de precedentes cita-se o Rcl 24506/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma.

(...)

Com efeito, dos documentos constantes da Representação é possível constatar que, em tese, os investigados constituíram uma organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem de natureza financeira, mediante as práticas de crimes de tráfico, lavagem de dinheiro e outros.

Verifica-se, portanto, que o caso preenche o requisito objetivo para a prisão preventiva previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, ou seja, se trata de investigação que apontada a prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos, constatando-se, ainda, em algumas situações a presença do inciso II do mesmo artigo 313, além da presença dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

À luz das considerações supra, é possível considerar ainda que a prisão preventiva dos representados é uma necessidade para a preservação da ordem pública. Necessidade de que se inculque nas pessoas que as instituições penais estão vigilantes e que se desestimule tais pessoas de continuarem agindo como se vivessem numa terra sem lei e sem ordem, incitados pela impunidade.

Vejamos o que diz a jurisprudência pátria a respeito:

(...)

Registre-se que é inquestionável que a antecipação cautelar da prisão, qualquer que seja a modalidade autorizada pelo ordenamento positivo, não se revela incompatível com o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade. Assim tem entendido o Supremo Tribunal Federal:

(...)

Vê-se, assim, que o periculum libertatis, previsto na primeira parte do artigo 312 do CPP, in casu, também se faz presente para autorizar a segregação cautelar, o que afasta a possibilidade da aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, mormente considerando a desfaçatez dos representados, os quais, pelo que tudo indica, não estão dispostos a se curvar a lei e a ordem constituídas.

Assim, reforço que não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, 'quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada' (STJ, RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014).

Em outras palavras, nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública, da colheita isenta da prova e da aplicação da lei penal.

Afinal, se a organização criminosa é delito permanente e, se há fortes indícios de que ainda pode estar em plena atuação, o certo é que a prisão dos membros identificados é a solução mais viável neste momento.

No que se refere à contemporaneidade dos fatos com a prisão, não se pode olvidar que a investigação para se chegar a constatações como essas levaram extensos períodos, ressaltando-se que aqui se fala em suspeitos de integrarem ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, engendrada para a prática de diversos crimes, sendo tráfico de drogas.

Isto posto, em parcial consonância com o parecer ministerial e tendo em vista que se encontram plenamente presentes a materialidade dos crimes e indícios de autoria, visando restabelecer a ordem pública e resguardar a instrução criminal, bem como a aplicação da lei penal (fumus delicti comissi e periculum in mora), com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA de LEONARDO FANTINATO SILVEIRA, MARCELO HENRIQUE MENDULA, MARCELO GONZAGA MENEGUSSO, PEDRO CESAR DE JESUS, TALITA LIANDRA BARBOSA MATIAS DOS SANTOS, LEONARDO DOS SANTOS PIRES, BRUNO JAUNNER SILVA CASTRO, PAULO JOÃO PEREIRA DA SILVA, DIEKSON CARVALHO MARQUES, WAGNER DE LIMA REIS, KLEDSON MATHEUS CASTRO FERREIRA, WILLIAM MARTINS, GILVANDERSON SILVA DE OLIVEIRA, RANDINEI LUCENA SOUZA, DANIEL SANTOS SOUZA, VALDECIR RODRIGUES FERNANDES, NATAN ROCKENBACH CAVALCANTI, MANUEL DA CONCEIÇÃO FERREIRA JUNIOR, JONAS DE OLIVEIRA SILVA, JOHN BACK, JACKSON CHAVES ELIAS, AMANDA LUIZA DE ALMEIDA TEIXEIRA MARQUES, VITOR HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA, ROBSON SOUZA SILVA, JONAS EQUICI DE ARRUDA, FAGNER VANDERLEI TEIXEIRA DE CASTRO, KLEVERSON NUNES FERREIRA DA SILVA, LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA, INGRIDE FONTINELLES MORAIS, SIMONE APARECIDA KERNISKI, RITA DE CASSIA FERREIRA ARAUJO DA SILVA DE ABREU, PAULO HENRIQUE BONINI e FELIPE JACOB DE OLIVEIRA, em PRISÃO PREVENTIVA.”
(Id. 222221689)

Sabe-se que
a prisão preventiva é uma medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

·
Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

• Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

• Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

• Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

Desta feita, quanto aos pressupostos da segregação cautelar, em análise superficial, típica desse momento
, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para resguardar ordem pública, efetividade da investigação e a futura aplicação da lei penal, evidenciando o
periculum libertatis
que, em tese, o mesmo representa ao meio social, eis que há indicativos que o paciente integra em organização criminosa na região de Sinop-MT, onde é acusado pelos crime de tráfico, associação para o tráfico de entorpecentes ilícitos e lavagem de dinheiro, além do que
responde a processo executivo de pena n. 2000089-63.2020.8.11.0015.

Importante registrar que na denúncia juntada aos autos, o paciente é apontado como integrante da Organização Criminosa Comando Vermelho na cidade de Sinop/MT, exercendo uma função também no quadro financeiro, na medida em que valores referentes a ORCRIM (tráfico de drogas, taxas, pagamento de seguro/proteção, entre outros) foram transferidos para sua conta bancária a mando de um dos Líderes da ORCRIM da região (“SAPATEIRO”).

Desse modo, os indícios de vínculo do paciente com a organização delituosa e a reiteração delitiva, demonstram a sua periculosidade, tornando manifesta a probabilidade concreta de persistência no cometimento de delitos.

A propósito, colaciono os arestos jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal- STF:

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

"[...] a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas". (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 24.10.2014).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, assentou que:

“[...]O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública” (AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21/05/2021)

Seguindo a mesma linha intelectiva, o TJMT:

“[...] Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva da paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. [...](N.U 1005503-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)”

“[...] O possível envolvimento do paciente com a facção do “Comando Vermelho”, cujo grupo criminoso, sabidamente, possui atuação intensa neste Estado [Mato Grosso], autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco ao meio social (STJ, HC 655508/RS; AgRg no RHC 163839/MT). “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.” (TJMT, Enunciado Criminal 43). O suposto vínculo do paciente com organização criminosa [“Comando Vermelho”] e os registros de diálogos nos quais profere ameaças de “salves” em face de outros integrantes da facção, por dívidas de drogas, demonstram sua periculosidade, a recomendar a manutenção da custódia para acautelar o meio social (STJ, AgRg no RHC n. 154.553/SC), de modo que a substituição por medidas alternativas se mostra insuficiente para garantir a ordem pública. (N.U 1005789-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)”

À propósito, o Enunciado Orientativo no 06 do TJMT, traz:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Inclusive, ressalta-se que
aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP), não demonstram suficientes ao presente caso, pois, a segregação cautelar tem objetivo de interromper as das atividades da organização/associação criminosa, evitar que o paciente no percurso da investigação possa causar embaraços, visando também no impedimento na interação entre os outros supostos membros, bem como, frear a continuidade no comércio de entorpecentes e entre outros delitos.

Importa registrar que,
na mesma decisão que recebeu a denúncia proferida em 02-08-2024,
o Magistrado analisou o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo a segregação, por entender que os motivos que ensejaram a medida permanecem inalterados, ressaltando a necessidade de garantia a ordem pública, em razão da gravidade dos crimes, supostamente praticados, quais sejam Organização criminosa, lavagem de dinheiro, tráfico e associação para o tráfico ilícito de drogas, o fato de que todos os crimes possuem pena máxima superior a quatro anos, a necessidade de interromper ou diminuir a atuação dos integrantes de organização criminosa e o evidente risco de reiteração delitiva, visto que, como ressaltado o réu possui executivo de pena e aberto, onde cumpre pena pelo crime de furto qualificado.

De modo que, a fundamentação apresentada é suficiente para justificar a manutenção da prisão do paciente.

Sobre o tema, trago julgado do STJ:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTERROMPER ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Custódia cautelar suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o paciente integraria associação criminosa armada, que, dentre outros delitos, teria praticado crime de roubo majorado, em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo, restrição da liberdade das vítimas e subtração de bens de alto valor.

3.
Jurisprudeência pacífica do STF, seguida pelo STJ, no sentido de que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva"
(STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/2/2009, citado no RHC 126.774/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020).

4. O habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Nessa linha: RHC 94.361/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 5/4/2018, DJe 18/4/2018;

RHC 94.868/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 18/4/2018; e HC 414.900/MT, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 3/4/2018, DJe 9/4/2018. 5. Agravo regimental desprovido .

(AgRg no HC n. 864.485/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)”

Por fim, consigno que a decisão proferida na instância de origem se mostra
rebus sic stantibus
e, por conseguinte, durante o transcorrer da instrução poderá ser revista, até mesmo retificada, para conceder-se a liberdade ao beneficiário, mas no momento, conforme expus, face o nível de cognição sumária e superficial que experimentamos, encontra-se justificada dentro de um “juízo de risco” a manutenção segregação do beneficiário.

Quanto ao pedido de extensão do benefício feito pelo impetrante, importante registrar que recai nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“
Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art.25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”.

Trata-se de dispositivo que visa assegurar a isonomia do julgamento, a fim de evitar decisões conflitantes quando constatadas mesmas circunstâncias fático-processuais.

Neste sentido, Gustavo Henrique Badaró in Processo penal. 3a ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2015. p. 822. aduz que:

“Para evitar decisões conflitantes, na parte em que a decisão deve ser uniforme para todos os acusados (isto é, os “motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal”) o resultado do recurso de um dos acusados deve atingir igualmente todos os corréus
[...]”. (
s
ic).

Cuida a hipótese, portanto, de afiançar o princípio da isonomia quando, havendo mais de um acusado, e existindo decisão favorável a um deles, tenham seus efeitos de ser transferidos ao patrimônio libertário dos demais que porventura estejam na mesma situação processual.

No presente caso, a decisão a qual o impetrante deseja que seja concedida a extensão dos benefícios foi proferida pelo juízo “a quo”, e diante disso, o pedido de extensão deve ser dirigido ao juízo singular. Visto que, a autoridade que concedeu o benefício é responsável por analisar os pedidos de extensão.

Pelo exposto, em consonância com o Perecer ministerial,
denego
a ordem de
Habeas corpus
impetrado em benefício de

NATAN ROCKENBACH CAVALCANTI.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024